Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708478-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOVENICE AZEVEDO DE LIMA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que esclareça se remanesce o interesse recursal, tendo em vista a edição da Lei Complementar Distrital o 1.010, de 31 de maio de 2022, que autorizou a Procuradoria-Geral do DF a desistir da execução fiscal já ajuizada, na hipótese de os valores consolidados por devedor serem iguais ou inferiores a R$ 30.469,52 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator